Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃ E IRMÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE RISCO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada em face de decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher em situação de conflito com seu irmão, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica baseada em gênero e ausência de risco concreto à integridade física ou psicológica da requerente. O reclamante sustenta que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação da violência e que a palavra da vítima é suficiente para ensejar a concessão das medidas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos nos autos que justifiquem o enquadramento do caso como hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas protetivas de urgência exige a presença de risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, conforme previsto no art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006.
4. No caso concreto, os desentendimentos relatados entre os irmãos decorrem de conflitos familiares pontuais, sem que se demonstre situação de violência motivada por gênero ou risco iminente à vítima.
5. O relato da vítima, embora relevante, não evidenciou, por si só, ameaça concreta, contemporânea ou reiterada, capaz de justificar a restrição de direitos fundamentais do suposto ofensor por meio das medidas protetivas pleiteadas.
6. A condição de vulnerabilidade da requerente, relacionada a problemas de saúde, não decorre diretamente da conduta atribuída ao irmão, não sendo suficiente, isoladamente, para justificar a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.